Tribunal: TJDFT
Processo: 0009996-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009996-26.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR ESPÓLIO DE: HELEN FRANCK DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA ROSANGELA DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 29375585, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de habilitar os herdeiros da credora falecida HELEN FRANK DE LIMA: a) FÁTIMA ROSANGELA DE LIMA - CPF 245.489.951-53: QUINHÃO 33,33%; b) CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF 279.485.101-25: QUINHÃO 33,33%; c) ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF 144.721.801-97: QUINHÃO 33,33%. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac